Tribunal: TJSP
Processo: 0507066-69.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 07.10.1999 a 07.09.2000, 26.04.2004 a 12.01.2005) - Taxa de Licença – Exercício de 1999 (vencimentos em 01.10.1999 e 03.11.1999) – Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 07.10.1999 a 07.09.2000, 26.04.2004 a 12.01.2005) - Taxa de Licença – Exercício de 1999 (vencimentos em 01.10.1999 e 03.11.1999) – Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Prescrição intercorrente configurada quanto aos vencimentos entre dezembro/2004 a janeiro/2005 – Processo que ficou sem movimentação por prazo superior a cinco anos – Inexistente causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.